Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-05.2020.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-05.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA REGINA FERREIRA MENDONCA - CPF: 163.279.718-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0052-26 (APELADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO INCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com relação aos atos praticados nos autos, verifica-se que embora os esforços empreendidos pela parte autora para localização do endereço, não foi possível proceder a sua regular citação. Todos os meios disponíveis para localização de endereço foram utilizados, contudo, a apelante não foi localizada, estando em local incerto e não sabido, autorizando por certo a citação por edital.

Não houve inércia na condução do processo, mas sim procedidas diligências necessárias para localização da apelante, o que conduziu na citação por edital, tendo esta o condão de interromper o prazo prescricional. Não demonstrada a culpa da apelada, tampouco sua inércia, haja vista que, anteriormente requereu a citação por edital, contudo foi indeferido o pedido pelo magistrado, mesmo após solicitadas todas as diligências, e isso corroborou para a demora na citação, o que foi procedida posteriormente. Portanto, não caracterizada a prescrição intercorrente no caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022